Tribunal: TJSP
Processo: 2163997-67.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000556140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2163997-67.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Neves Paulista, em que são
embargantes NATAL DE JESUS MARTINS e FUAD ABUD, é embargado O M
GARCIA & CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24789
Embargos de Declaração Cível no 2163997-67.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Neves Paulista (Vara Única)
Juiz(a): Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Embargtes: Natal de Jesus Martins e Fuad Abud
Embargado: O M Garcia & Cia Ltda
Interessado: Luiz Augusto Winther Rebello Junior
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO
CONTÉM CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Embargos de declaração interpostos em face do v. acórdão de fls.
374/379, que manteve a improcedência da sua habilitação de crédito.
Os embargantes sustentam o cabimento dos embargos de
declaração para sanar contradição contida no v. acórdão, pois o seu crédito é concursal (art.
49 da Lei de Falências e Recuperação Judicial), inclusive, havia sido inserido na primeira
lista de credores.
Alegam, ainda, que o Administrador Judicial, apesar de ter
comunicado a computação dos valores como devidos, não comunicou a destituição destes
créditos, ferindo o direito dos Embargantes.
Pretendem, por fim, o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo
1.022, NCPC
No caso concreto, a matéria objeto do agravo de instrumento já foi
analisada e debatida no v. acórdão, levando-se em conta a argumentação dos embargantes e
as normas aplicáveis ao caso, não havendo vício a ser sanado.
Não consta a aludida contradição, e a tutela jurisdicional foi
devidamente prestada. O que há, é a discordância dos embargantes quanto às razões que
justificaram o desprovimento do seu recurso. Vejam-se, a propósito, os fundamentos do v.
acórdão (fls. 377/379):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
“III) Em que pese o inconformismo dos agravantes, o agravo não
comporta provimento.
A análise dos autos demonstra que os agravantes figuraram apenas na
primeira relação de credores (art. 52, § 1o, da Lei 11.101/05), que é
formulada através das informações prestadas pela recuperanda.
O administrador judicial, com base em livros, e documentos comerciais e
fiscais da empresa procedeu à verificação dos créditos (art. 7o, e § 2o, da
Lei 11.101/05), e entendeu que o termo de rescisão firmado entre as
partes, em 31/03/2011, após o pedido de recuperação judicial, não
poderia ser incluído no rol do art. 7o, § 2o, em razão da sua
extraconcursalidade. Nesse cenário, incumbia aos credores, após receberem a
correspondência, acompanhar o andamento do feito. O fato de o
administrador judicial ter enviado missiva, solicitando número de conta
bancária, não implica dizer que o crédito seria pago, exceto se estivesse
discriminado no referido edital do art. 7o, § 2o, da Lei 11.101/05.
A segunda lista de credores foi disponibilizada no DJe, em 01/06/2011
(fls. 346/349).
Desse modo, constatada a exclusão de seus créditos, os agravantes
deveriam ter formulado impugnação do edital, nesta hipótese, no prazo
de dez dias do art. 8o da Lei 11.101/05, ou pleiteado a sua habilitação de
crédito, até a formação do quadro geral de credores, conforme o art. 10o,
§ 5o, do diploma legal.
A habilitação de crédito dos agravantes foi proposta, somente, em
03/04/2019, e a sentença de encerramento proferida em 29/04/2019.
Oportuno destacar que, após a homologação do quadro-geral, os credores
devem perseguir seus créditos pela via ordinária (que tem procedimento
próprio e diverso das habilitações e impugnações de crédito da lei
especial), e só então, postular a retificação da listagem, mas até o
encerramento da falência. É o que diz o § 6o do art. 10 da Lei 11.101/05:
“Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o , § 1o , desta Lei, as
habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.
(...)
§ 6o Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não
habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o
procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer
ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro
geral para inclusão do respectivo crédito.(sublinhei)”
Nesse sentido, transcrevo ementa de julgado do Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA.
TERMO
FINAL
DE
APRESENTAÇÃO.
SENTENÇA
DE
ENCERRAMENTO DO PROCESSO DE SOERGUIMENTO.
1. Ação ajuizada em 31/8/2016. Recurso especial interposto em
26/2/2019. Autos conclusos à Relatora em 25/9/2019.
2. O propósito recursal é estabelecer o prazo final para habilitação
retardatária de crédito na recuperação judicial.
3. Uma vez homologado o quadro-geral de credores (como ocorrido
no particular), a única via para o credor pleitear a habilitação de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
crédito é a judicial, mediante a propositura de ação autônoma que
tramitará pelo rito ordinário e que deve ser ajuizada até a prolação
da decisão de encerramento do processo recuperacional. (sublinhei e
destaquei)
4. Na espécie, o acórdão recorrido foi expresso ao reconhecer que o
pedido de habilitação foi formulado quando a recuperação judicial já
havia se findado, de modo que não há razão apta a ensejar o acolhimento
da pretensão do recorrente, que deve se utilizar das vias executivas
ordinárias para buscar a satisfação de seu crédito.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(REsp 1840166/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 13/12/2019)”
Pondero, além disso, que o crédito dos agravantes decorre de termo de
rescisão de contrato de locação firmado, em 31/03/2011 (copiado a fls.
29/30), após a recuperação judicial da agravada. Logo, os valores com
base nele pleiteados, em tese, não se submeteriam à recuperação judicial,
e poderiam ter sido cobrados pelas vias adequadas.
Logo, sob qualquer ângulo que se analise a controvérsia recursal, não
haveria como acolher-se os pedidos formulados pelos agravantes quanto
ao reconhecimento do seu crédito e respectivo pagamento.”
Não se pode olvidar que “a contradição que autoriza os embargos
de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528 SP-EDcl, Rel. Min. Cesar Rocha, j.
7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, P. 210).
É importante, ainda, lembrar que o v. Acórdão, assim como a
sentença de primeiro grau, não tem como requisito de validade a obrigatoriedade de conter
todas as referências a textos e artigos mencionados pelas partes, porquanto a sua finalidade
é compor a lide.
Assim, a pretendida revisão do v. Aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)